Tribunal: STF
Processo: ADI 5523
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS PÚBLICOS (ABRAP). NÃO COMPROVAÇÃO DA AGRANGÊNCIA NACIONAL DA ENTIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Associação Brasileira de Advogados Públicos (ABRAP), não comprovada a sua abrangência nacional, não detém legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    2. A Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é sedimentada quanto à exigência subjetiva da presença da entidade, que se pretenda habilitada a ações de controle concentrada, em ao menos nove estados, critério para confirmação da sua abrangência nacional. Precedentes.



    3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.